Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-14.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO e RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal – Penas – Sem alteração. Negado provimento ao apelo do Ministério Público e parcial provimento aos apelos defensivos sem reflexos sobre a reprimenda.